Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-02.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006659-02.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GORETH ALVES DA SILVA - CPF: 196.424.313-00 (APELADO), NATHALIA LUIZA BUFFON - CPF: 039.207.881-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA GORETH ALVES DA SILVA - CPF: 196.424.313-00 (APELANTE), NATHALIA LUIZA BUFFON - CPF: 039.207.881-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S/A contra acórdão que negou provimento ao apelo do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar a instituição ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, decorrentes de empréstimo consignado fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão recorrido apresentou omissão e contradição: (i) ao não esclarecer a obrigação de restituição de valores pela autora; (ii) na fixação do termo inicial dos juros de mora em responsabilidade extracontratual; e (iii) na base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração, regido pelo art. 1.022 do CPC/2015, destina-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Não se constatou omissão quanto à restituição dos valores, uma vez que o acórdão reconheceu a devolução integral dos valores fraudulentamente depositados, de modo que a autora não se beneficiou do empréstimo.

5. Os juros de mora foram corretamente fixados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerando a responsabilidade extracontratual.

6. A questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios não foi objeto de insurgência anterior, não cabendo sua análise nos declaratórios.

7. Restou evidente o intuito de rediscutir matéria já analisada, o que não é admitido na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e devem ser rejeitados quando inexistirem omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 135.810/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S/A, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, e proveu em parte o Apelo interposto pela parte Autora, ora Embargada, somente para condenar o banco a indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 conforme a ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CABIMENTO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Conquanto a apelante aduza a regularidade na contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

É cabível a indenização por danos morais, quando a falha na prestação de serviço e o incomodo gerado extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, foram gerados transtornos injustificáveis.

O Banco Pan argumenta que a decisão é contraditória, pois fixou os juros de mora a partir do evento danoso, ao passo que deveria ter determinado como termo inicial, a data de arbitramento da indenização por danos morais.

Alega que a decisão omitiu-se em esclarecer a obrigação da autora de restituir o valor de R$ 10.215,23, depositado em sua conta, o que configuraria enriquecimento sem causa, em afronta à boa-fé objetiva e ao art. 182 do Código Civil.

Aduz, ainda, o vício de contradição, porque os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, mas deveria ter sido arbitrado sobre o valor da condenação.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 246714682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria sido esclarecido, acerca da obrigação da autora de restituir o valor de R$ 10.215,23, depositado em sua conta.

Aduz, ainda a existência de contradição, porque os juros de mora forma fixados a partir do evento danoso, ao passo que deveria ter determinado como termo inicial, a data de arbitramento da indenização por danos morais e porque os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, trata-se de fraude e que, a parte Autora, comprovou a devolução dos valores que teriam sido depositados em sua conta, referentes a um empréstimo que não contratou, de forma que a quantia, embora tenha sido devolvida para o fraudador, demonstra que a consumidora não se beneficiou de tais valores. Veja-se:

“[...]Do exame dos autos, verifica-se que Maria Goreth Alves da Silva, beneficiária da Previdência Social, no mês de junho/2022 foi surpreendida com valores transferidos para a sua conta corrente e que, ao se dirigir à agência bancária tomou conhecimento de que se tratava de um contrato fraudulento, razão pela qual, procedeu à devolução dos valores por meio do pagamento de um boleto em nome de A MENEZES DA SILVA BRASIL BANK.

Consta que, apesar da devolução do valor, as quantias referentes às parcelas do empréstimo que não contratou, continuaram a ser descontadas, vez que a instituição financeira, ora Requerida, afirmou que não recebeu a devolução dos valores.

Consoante demonstrou pelo “print” das conversas (id. 224951348), com os fraudadores, os quais tentavam contato com a autora, para que ele apresentasse o comprovante de pagamento dos boletos. [...]

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, relativos ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente, a razão não o acompanha, pois, no caso, se trata de responsabilidade extracontrual, de forma que tais juros, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ademais, inexiste o vício de contradição, com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, pois tal questionamento, sequer foi objeto de insurgência pela parte Embargante.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Banco Pan S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024